Tribunal: STF
Processo: RHC 230887
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wallace Freitas Roberto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMOSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE MAJORADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO I DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE CONTIDA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PREJUDICADA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    2. A existência do vínculo associativo estável e permanente do paciente e o crime organizado foi evidenciada de maneira adequada pelas instâncias ordinárias, de sorte que não há como absolvê-lo do delito de associação para o tráfico. 



    3. Correta a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou devidamente comprovado pelas instâncias ordinárias, inclusive com a confissão do adolescente, que a prática delitiva envolveu menor de idade. 



    4. Não acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico, fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    5. Mantida a sanção reclusiva, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33 do Código Penal, sendo também inviável a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, nos termos do inciso I do art. 44 do CP, em razão do quantum de pena. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 750.496 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja o paciente absolvido de todos os delitos imputados. Subsidiariamente, requer seja aplicado o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) e o afastamento do aumento de pena previsto no Art. 40, inciso VI da lei de drogas. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto ao afastamento do pleito absolutório e a correta aplicação da causa de aumento de pena (art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), assim fundamentou o ato dito coator:



    No caso dos autos, entendi que as instâncias ordinárias consideraram firme o acervo probatório para subsidiar a condenação por tráfico de drogas. Para tanto, fundamentaram-se no depoimento das testemunhas de acusação, as quais foram firmes e coesas ao detalharem as circunstâncias de apreensão em flagrante do paciente; na confissão do adolescente envolvido, que confirmou que atuava no tráfico de drogas juntamente com o paciente, o qual seria o gerente responsável pela “boca de fumo” do local; na natureza e na quantidade do entorpecente, bem como na forma em que estava acondicionado; e na presença de petrechos que indicam a traficância, tais como 163 tubos plásticos do tipo eppendorf, contendo etiquetas alusivas ao Comando Vermelho. 



    Quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, primeiramente, consignei que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a subsunção do comportamento dos acusados ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.



    [...]



    Ora, da leitura do excerto acima transcrito, verifiquei que a existência do vínculo associativo estável e permanente do paciente e o crime organizado foi evidenciada de maneira adequada pelas instâncias ordinárias. Conforme já salientado, ficou comprovado nos autos que o paciente pertencia à organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de gerente da "boca de fumo", responsável por distribuir o entorpecente na localidade. 



    Assim, mostrou-se inviável a revisão dos entendimentos alcançados pela origem, dentro dos limites de cognição do writ, porquanto tal revisão ultrapassaria os limites cognitivos da impetração, em razão do necessário revolvimento do acervo fáticoprobatório disposto nos autos, da reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e da verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.



    [...]



    Dando seguimento, com relação à dosimetria da pena dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim, consignei que o pleito do paciente acerca do afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, igualmente não merecia prosperar, visto que ficou devidamente comprovado pelas instâncias ordinárias, inclusive com a confissão do adolescente, que a prática delitiva pelo paciente envolveu menor de idade, o qual atuava como "vapor", realizando a venda das substâncias entorpecentes.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ademais, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Finalmente, conforme ressaltado pelo ato dito coator, “mantida a sanção reclusiva em 9 anos e 4 meses, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33 do Código Penal, sendo também inviável a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos nos termos do inciso I do art. 44 do CP, em razão do quantum de pena”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente